Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO VEÍCULAR. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a quitação do contrato de seguro e, por consequência, condenar as rés a se absterem de realizar qualquer cobrança a este título, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida, bem como condenar a ré “P” a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao autor, a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (05/01/2024), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (25/06/2024), conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65917809). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença reconhece que o montante pago a título de endosso deve ser direcionado à quitação das parcelas vencidas, mas não garante a reativação do contrato pelo tempo remanescente. Defende o restabelecimento do contrato de seguro endossado, pelo prazo restante de 268 dias, considerando a data do cancelamento indevido, com a consequente emissão dos boletos, conforme os reajustes previstos no contrato endossado. Aduz não possuir qualquer responsabilidade pelo cancelamento do cartão de crédito ou do seguro de seu veículo, o que configura o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos defendidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de restabelecimento do contrato de seguro pactuado entre as partes, bem como no direito à compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante determina a norma civilista, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC).
8. Ainda, estabelece o art. 14 do CDC que, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, é incontroverso o contrato de seguro celebrado entre as partes, cuja quitação se dava mediante lançamentos em cartão de crédito, em 1x de R$ 235,00 (09/23) e 6x de R$ 786,34 (10/23 a 04/24), conforme pactuado.
10. Contudo, ao contrário do alegado, é inequívoco que o recorrente deu causa ao inadimplemento das obrigações contratuais ao não efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito – conforme documento anexados IDs. 65917732 - 65917730 -, circunstância que culminou no cancelamento do cartão em novembro de 2023, de maneira que ensejou o não pagamento das parcelas vencidas em novembro e dezembro/23.
11. Nesse contexto, embora o autor tenha promovido o endosso do contrato para modificar o veículo segurado e o CEP de pernoite, gerando uma diferença a ser paga no valor de R$ 1.749,09, o contrato de seguro foi cancelado em razão da inadimplência do segurado.
12. Com efeito, o recorrente tinha plena ciência da forma de pagamento estabelecida no contrato de seguro (ID 65917731). Assim, ao deixar de quitar a fatura do cartão de crédito, contribuiu inexoravelmente para o cancelamento do acordo, sendo certo o cancelamento.
13. Nada obstante, cabe à recorrida a restituição do valor correspondente ao endosso, deduzindo-se o período em que o seguro permaneceu vigente, ainda que de forma inadimplente, pois o seguro continuou válido e eficaz até janeiro de 2024, conforme esclarece a mensagem anexada pelo próprio autor (ID 65917710 p.9).
14. Ressalte, por oportuno, que o valor pago no endosso não excluía a quitação das parcelas anteriores, nos termos da mensagem da seguradora (ID 65917713 p. 9).
15. Dessa forma, não é possível restabelecer o contrato de seguro, considerando que o recorrente permaneceu inadimplente quanto às demais parcelas.
16. Destarte, o contrato foi resolvido em relação ao período de cobertura válida (09/23 a 01/24), não havendo que se falar em vigência ou restabelecimento integral do acordo. Não se pode admitir a extensão prospectiva da cobertura securitária sem o cumprimento da obrigação principal.
17. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ausência de débitos pendentes, limitando-se a quitação às parcelas correspondentes ao período de vigência do contrato, com a consequente resolução do vínculo securitário.
18. Por fim, diante da ausência de falha na prestação do serviço, não há ilícito a configurar a condenação em danos morais, visto que o recorrente deu causa ao cancelamento do seguro, de maneira especial ao não realizar o pagamento do cartão de crédito no vencimento.
19. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 757 do CC.